Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. A parte embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (I) averiguar se há omissão no acórdão ao analisar a matéria exclusivamente sob o enfoque da preclusão consumativa, desprezando o fato de que o quantum debeatur é passível de revisão e retificação até o pagamento do respectivo precatório, inclusive de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em que pesem os argumentos apresentados, o aresto dispôs de forma clara e inteligível que a empresa pública agravante, ora embargante, não escapa da incidência da preclusão lógica, considerando que o momento processual adequado para alegar o excesso de execução é a impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade em que assentiu com o montante de R$126.144,39, homologado pela decisão agravada, a qual ressaltou a vedação a manifestações contraditórias. 3.2. No mesmo sentido, foram colacionados julgados deste TJDFT a fim de elucidar que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Destarte, subsumindo-se o caso concreto à tal entendimento, concluiu-se pela impossibilidade de reapreciação da matéria, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública.

4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados. 5.1. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, caput, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.